Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-29.1991.8.11.0025
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULDIADE N. 0000015-29.1991.8.11.0025
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: PAULO ROBERTO RONDON SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 66549474) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 42313978):
“EMBARGOS INFRINGENTES – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – TESE ACUSATÓRIA EMANADA DE ELEMENTOS COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SEGUNDO RECURSO PELO MESMO FUNDAMENTO – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – VEDAÇÃO LEGAL – CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O EMBARGANTE – MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL – RECURSO PROVIDO. Conquanto inexista previsão legal a autorizar a modificação do veredicto condenatório do Tribunal do Júri pelo Tribunal de Justiça, ainda que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, soa de todo absurdo e incoerente obrigar o acusado a aguardar o trânsito em julgado para, daí então, ingressar com o pedido de revisão criminal, para reconhecer a ilegalidade perfeitamente perceptível a olho nu. Se revela adequada e proporcional a medida proposta pelo voto-vencido, no sentido de que conceder a ordem de habeas corpus de ofício para absolver o acusado, porquanto seria totalmente insólito ao julgador se deparar com uma flagrante situação de ilegalidade e simplesmente tapar seus olhos, sem a adoção de providências concretas no sentido de corrigi-la, máxime porque “os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal” [art. 654, § 2o, do CPP].” (ElfNu 0000015-29.1991.8.11.0025, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 20/08/2020).
Alega violação ao art. 609, parágrafo único, do CPP, ao argumento de que a interposição de Embargos Infringentes pressupõe anterior julgamento da Apelação não unânime, não sendo, portanto, recurso idôneo para absolver o réu condenado pelo Tribunal do Júri mediante a concessão de habeas corpus de ofício.
Recurso tempestivo (Id. 69934962).
Contrarrazões - Id. 69305970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, ao negar provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defesa, reconheceu a inadmissibilidade do manejo de novo apelo com base no mesmo fundamento (decisão manifestamente contrária à prova dos autos) para anular o segundo julgamento proferido pelo Tribunal do Júri. Conquanto tenha acompanhado a tese firmada pelo desprovimento do recurso, o Relator Revisor concedeu habeas corpus de ofício para absolver o réu.
Na sequência, no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa diante daquele acórdão, o órgão fracionário, apesar de confirmar a inadmissibilidade de interposição de apelo com base no mesmo fundamento, concedeu, por maioria de votos, ordem de habeas corpus de ofício para absolver o acusado, de modo a fazer prevalecer o voto vencido do Desembargador Revisor.
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 609, parágrafo único, do CPP, defende o Recorrente que, diante da inexistência de divergência quanto ao não cabimento de segunda Apelação pelo mesmo fundamento no Tribunal do Júri, os Embargos Infringentes e de Nulidade de decisão não unânime ocorreu, em verdade, no julgamento do habeas corpus, e não da Apelação, o que não se admite.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v